Tribunal: TJBA
Processo: 8065241-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065241-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: G. M. L. e outros (3) Advogado(s): BRUNO REIS LOPES, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3) Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO REIS LOPES, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL POR OPERADORA. MENOR PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA COMPLEXA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S.A., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e pelo menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedente ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, determinando a manutenção de plano de saúde cancelado unilateralmente e condenando as operadoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O menor é portador de cardiopatia congênita complexa, encontrando-se em tratamento médico contínuo desde 2020, tendo sido surpreendido com o cancelamento unilateral do plano em março de 2024, não obstante a adimplência contratual e a gravidade de sua condição de saúde. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário é menor portador de enfermidade grave em tratamento médico contínuo; (iii) está configurado o dano moral indenizável; (iv) o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido. III. Razões de decidir 3. Tanto a operadora quanto a administradora integram a cadeia de fornecimento prevista no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, atuando de forma concertada na oferta e execução do serviço, sendo ambas legitimadas passivas para responder pelas obrigações contratuais. 4. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo ser observados os princípios protetivos da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação a cláusulas abusivas. 5. Embora os contratos coletivos permitam rescisão unilateral, essa faculdade não é absoluta, devendo observar limites impostos pela legislação consumerista e pelos princípios contratuais, especialmente quando há continuidade de tratamento médico essencial. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082 de Repercussão Geral, estabeleceu que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica. 7. A rescisão de plano de saúde de menor portador de cardiopatia congênita complexa, submetido a múltiplas intervenções cirúrgicas e em tratamento contínuo, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada. 8. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico, decorrendo da própria natureza do ato lesivo consistente na privação inesperada e injustificada de cobertura médica de menor portador de enfermidade grave. 9. O valor de R$ 5.000,00 fixado para indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, ainda que formalmente comunicada, mostra-se abusiva quando praticada durante tratamento médico contínuo de beneficiário menor portador de enfermidade grave, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico essencial, conforme estabelecido no Tema 1082 do STJ, especialmente quando se trata de menor em situação de hipervulnerabilidade. 3. O cancelamento injustificado de plano de saúde durante tratamento de menor portador de cardiopatia congênita complexa configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, alínea b, 13, III, 35-C, I e II; CPC, arts. 85, §11, 931, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1082 (REsp 1.846.123/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022); STJ - AgInt no REsp: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021; STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00552302420208190001 202100177014, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/04/2022; TJ-BA - Agravo: 80754185220218050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10800975820238260100 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 04/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024; TJ-RJ - APL: 08071942320228190202 202300118685, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 18/04/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 20/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8065241-24.2024.8.05.0001, tendo como Apelantes/Apelados Amil Assistência Médica Internacional S.A., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e G. M. L., representado por Laíse Daiane da Silva Menezes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares, conhecer das apelações e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de primeira instância. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator